Tribunal: TJSP
Processo: 2023766-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Alegada violação ao artigo 23, da Resolução n° 474/2022, do CNJ, pelo fato de o Juízo de origem ter determinado a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação pessoal do sentenciado. Inadmissibilidade. Ofício da SAP informando a disponibilidade de vaga no regime intermediário.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Alegada violação ao artigo 23, da Resolução n° 474/2022, do CNJ, pelo fato de o Juízo de origem ter determinado a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação pessoal do sentenciado. Inadmissibilidade. Ofício da SAP informando a disponibilidade de vaga no regime intermediário. Observada a Resolução no 474/2022 do CNJ, a Súmula Vinculante 56, do STF e o Comunicado CG no 628/2022. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.